Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732941-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BERNARDO DE ABREU TORELLY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença, concedendo a segurança, em 8/11/2011, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora